Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702397-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA BERTONI REIS, CARLOS HENRIQUE BERTONI REIS, GUILHERME BERTONI REIS RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações; a) artigos 141, 489. 490, 492, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1829 do Código Civil; 4o, 6o, 8o, 10, 11, 139, 507, 610 e 659, todos do Código de Processo Civil, ao entender que a matéria relacionada à determinação de depósito em conta judicial dos valores obtidos da alienação das quotas das sociedade que pertenciam ao falecido foi alcançada pela preclusão. Afirmam que a recorrente inventariante foi casada com o de cujus pelo regime de comunhão universal de bens e, portanto, metade de todos os bens em nome do de cujus são de propriedade e patrimônio da recorrente inventariante, não havendo que se falar em qualquer partilha de tais valores. Defendem que houve desconsideração da vontade dos recorrentes, na livre disposição de seus direitos hereditários, ainda mais na hipótese de concordância e inexistência de litígio entre os herdeiros e ausência de direitos creditórios de terceiros que recaiam sobre o patrimônio do de cujus, como é o caso dos presentes autos. Asseveram que não se opera a preclusão recursal em desfavor dos recorrentes, pois tais assuntos são questões de ordem pública e norma cogente, especialmente o direito à meação da recorrente inventariante. Requerem seja determinada a permanência dos valores objetos de alienação das quotas das sociedades em que o de cujos possuía participação societária. Requerem que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado GILBERTO MARIA ROSSETTI,OAB/SP 164.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 141, 489. 490, 492, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 1829 do Código Civil; 4o, 6o, 8o, 10, 11, 139, 507, 610 e 659, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou; A questão dos autos, portanto, diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento para questionar a matéria relacionada à determinação de depósito em conta judicial dos valores obtidos da alienação das quotas das sociedades que pertenciam ao falecido DECIO DOS REIS. Entretanto, inobstante a parte ora agravante defender a impossibilidade de preclusão temporal ou consumativa da aludida questão trazida aos autos, seja por se tratar de matéria de ordem pública, seja porque está vinculada à norma cogente, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que a matéria fora apreciada pelo juízo a quo anteriormente, já que, depois do juízo de 1a instância autorizar à agravante inventariante promover a alienação das citadas quotas sociais e determinar que esta prestasse contas da venda, conforme decisão datada de 04/06/2021 (Id. 93741314 – pp. 1/2 dos autos principais), o juízo de origem determinou à inventariante que comprovasse os depósitos em conta judicial dos valores resultantes das vendas das quotas sociais indicadas na referida decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo decisão proferida em 05/04/2022 (Id. 120393578 – pp. 1/2 dos autos principais). Todavia, convém esclarecer que, em face da referida decisão que determinou a comprovação dos depósitos judiciais dos referidos valores, não houve interposição de recurso, consolidando-se, assim, a coisa julgada em relação ao tema. (ID 45592552). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado GILBERTO MARIA ROSSETTI,OAB/SP 164.630 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023